Tribunal: TJSP
Processo: 1500006-36.2016.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Honorários sucumbenciais - Embargos acolhidos resultando na extinção da execução fiscal - Pretensão da apelante de fixação de honorários advocatícios para o processo de execução – Possibilidade que decorre de decisão proferida pelo STJ em recurso repetitivo – Fixação em 10% do valor da causa - Recurso provido